Tribunal: TJBA
Processo: 8033431-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033431-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RIOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

AGRAVADO: FAZENDA PALMARES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, IVAN MAURO CALVO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DESTINADA À RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE LEGÍTIMA PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar (Processo nº 8014551-25.2024.8.05.0022), ajuizada por Fazenda Palmares Empreendimentos Agrícolas Ltda., que deferiu medida liminar para reintegrar o autor na posse de área rural de 31 hectares, localizada nos fundos da Fazenda Palmares e destinada à reserva legal, ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 561 do CPC com base em provas documentais e testemunhais colhidas em audiência de justificação. O agravante sustenta posse mansa e contínua desde 2019, invocando cadeia possessória baseada na Fazenda Barroso, matrícula distinta, e requer a revogação da liminar, alegando ausência de esbulho e risco de dano irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão liminar de reintegração de posse deve ser mantida diante da alegação de posse legítima exercida pelo agravante; e (ii) verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para desconstituir a constatação de esbulho possessório reconhecida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar possessória exige demonstração de posse anterior legítima, esbulho recente e verossimilhança das alegações, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A decisão agravada se sustenta em prova documental e testemunhal colhida em audiência de justificação, que indicam o exercício de posse pela autora e o esbulho praticado pelo agravante em setembro de 2024.

5. A documentação apresentada pelo agravante (IDs 84110159, 84110161, 84110165 e 84110668) não comprova, de forma suficiente, a posse anterior à data do esbulho, tampouco a sobreposição das áreas invocadas (Fazenda Barroso e Fazenda Palmares).

6. A cadeia dominial ou eventual direito de propriedade não é objeto de análise em sede de ação possessória, pois se discute a exteriorização da posse e não o domínio.

7. A testemunha Paulo César não confirma a posse contínua do agravante, mas sim tentativa anterior de ocupação e ausência de permanência até o suposto esbulho. As demais testemunhas ouvidas confirmam que o agravante não mantinha relação anterior com a área objeto da lide, caracterizando sua presença atual como clandestina (ID 496002493 dos autos principais).

8. A liminar foi corretamente fundamentada também no risco à preservação da área de reserva legal, objeto de Termo de Compromisso firmado com o INEMA (ID 478716745 dos autos de origem), cuja manutenção é obrigação que acompanha o imóvel, independentemente da titularidade.

9. Ausência de demonstração de que a área é o único meio de subsistência do agravante.

10. Documentos novos juntados com embargos não podem ser conhecidos na instância recursal por não terem sido submetidos ao juízo de origem.

11. Inacolhido o pedido da agravada, de aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, §2º, e 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os fatos que subsidiam sua aleagção de litigância de má-fé pelo agravante ainda serão objeto de aprofundamento na origem.

12. Em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento neste momento processual, que substitui a decisão de ID 84534256, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 86840988).

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 931, 1.019, I; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0025835-82.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 15.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033431-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CARLOS ALBERTO RIOS DE ALMEIDA e como agravada FAZENDA PALMARES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID 85140544) e
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo
a decisão de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador,